Tribunal: STF
Processo: HC 97626
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. FURTO. CONFIGURAÇÃO. OBJETO MATERIAL DO DELITO. DOIS SUÍNOS ABATIDOS E AS CARNES CONSUMIDAS PELAS FAMÍLIAS DOS ACUSADOS. CONDUTA DESPROVIDA DE RELEVÂNCIA PENA. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. Cogitando-se de delito contra o patrimônio – bem jurídico tutelado desde a cabeça do art. 5º da CF/88 com o nome de “propriedade” –, seu lógico pressuposto é a força de infligir efetivo dano a um terceiro que se encontre na condição de senhor de coisa material subtraída. O que deixa de ocorrer se a “res” alheia é daquelas quase que totalmente privadas de aptidão para se converter em pecúnia, porque, aí, seu eventual titular já não sofrerá verdadeiro desfalque patrimonial; senão por modo insignificante.



    2. Há situações em que o delito não se configura senão quanto à sua teórica adequação à respectiva descrição normativa, pois o certo é que, no plano dos fatos, é praticamente nulo o desfalque patrimonial experimentado pela vítima, como praticamente nula a sua expectativa quanto à punição do acusado. 



    3. No caso, a subtração (e o abatimento para consumo) de dois porcos é, sob o ângulo penal, nonada ou prejuízo tão insignificante a ponto de excluir a própria tipicidade material da conduta do agente e, por conseqüência, o direito estatal de punir. Equivale a falar: os fatos imputados ao paciente não tiveram a força de agredir, materialmente, o tipo penal incriminador. Revelam muito mais uma situação de extrema carência material dos agentes do que mesmo uma firme intenção e menos ainda toda uma crônica de vida delituosa. Pena de se provocar a mobilização de u’a máquina custosa, delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato de poder em que o Judiciário consiste para afinal não ter o que substancialmente tutelar. 



    4. Ordem concedida para reconhecer a atipicidade penal da conduta protagonizada pelo paciente e cassar o decreto condenatório. Decisão estendida aos co-réus.